Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-33.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O termo inicial para a contagem do prazo recursal deve ocorrer a partir da última intimação, seja ela do réu ou de seu advogado, sendo indiferente a ordem da comunicação. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. Nos termos do art. 5o, da Lei n. 11.419/2006, nos processos eletrônicos, a intimação se efetiva com a consulta eletrônica realizada pela parte, que deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação. Não havendo consulta eletrônica do ato processual em até 10 (dez) dias corridos a contar da data do envio da intimação eletrônica, considerar-se-á a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo, nos termos do § 3o do artigo 5o da Lei n. 11.419/2006.
3. No caso, a intimação da Defensoria Pública ocorreu de forma automática em 5/12/2024 e, considerando sua prerrogativa de prazo em dobro, o término do prazo recursal de 10 (dez) dias para a interposição de apelação seria no dia 16/12/2024, razão pela qual o recurso interposto nessa data deve ser considerado tempestivo.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de ameaça por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
5. Consoante o entendimento mais recente das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, especializadas em direito penal, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.